Tribunal: TJMT
Processo: 0012609-77.2010.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012609-77.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA (CÉDULA RURAL) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL – AQUIESCÊNCIA DO AUTOR – SUCUMBÊNCIA – INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÃO MANEJADA QUANDO JÁ PRESCRITO O TÍTULO – INOBSERVÂNCIA DA CAUTELA MÍNIMA – VERBA DEVIDA PELA SUCUMBÊNCIA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO COM ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DESACOLHIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente do que ocorre com a prescrição intercorrente, no caso de ação de cobrança embasada em título (Cédula Rural) que já se encontrava prescrito quando do ajuizamento, não há se falar em condenação das custas e honorários com base no princípio da causalidade,

mas sim pela regra de sucumbência do autor que não se atentou minimamente para a existência do obstáculo temporal a sua pretensão, sobretudo quando o fato impeditivo de seu direito somente foi reconhecido após a resposta pela parte demandada.

Consoante o Tema 1.076 do STJ

julgado em recurso repetitivo, o arbitramento da verba honorária por equidade é medida extremamente excepcional, não sendo amissível quando, a despeito da ausência de condenação, existe proveito econômico com o manejo da demanda.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida
na
Ação de Cobrança
n. 12609-77.2010.8.11.0003 ajuizada por em face de
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
, que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002, e julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15. Consequentemente, condenou o banco autor ao pagamento das custas – já recolhidas por ocasião da distribuição – bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Irresignado, apela o autor insurgindo-se apenas contra a sua condenação da verba de sucumbência ao argumento de que, por força do
princípio da causalidade
, o requerido é quem deu ensejo ao manejo da presente ação de cobrança ao deixar de cumprir o contrato na data acordada.

Alega que em razão de já estar suportando os prejuízos do não recebimento do crédito a que fazia jus, não pode ser obrigado a arcar também com as custas e despesas processuais e dos honorários do patrono do devedor, o qual já se encontra beneficiado pela prescrição de sua dívida.

Com tais argumentos, pugna pela reversão do ônus de sucumbência, a fim de evitar que seja duplamente penalizado.

Subsidiariamente, pleiteia que a verba honorária seja reduzida para ser arbitrada por equidade, nos termos do §8º do art.85 do CPC/15, no qual deverão ser considerados não apenas os parâmetros legais, mas também o prejuízo experimentado pelo recorrente.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 21.10.2004, o apelado emitiu em favor do banco apelante a
Cédula de Produto Rural
n. 141200, através do qual se comprometeu a pagar ao credor até
05.10.2005
, a importância de R$120.960,00 em função do financiamento para a aquisição de 6.000 saca de 60Kg de soja em grãos.

Em função do inadimplemento de tal compromisso, o banco credor ajuizou a presente ação em 26.10.2010 (ID. n. 151480760 - Pág. 14) para cobrar o referido crédito que, ao tempo do manejo, remontava ao importe atualizado de R$270.068,08.

Citado, o requerido ofertou resposta na qual suscitou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão e, subsidiariamente, a prescrição quinquenal, sendo esta última acolhida.

Apesar de aquiescer quanto à constatação da prescrição quinquenal, a instituição financeira autora se insurge contra a sua condenação no suporte da verba de sucumbência, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

É bem verdade que
“a jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.”
(AgInt no AREsp 1714099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)

Todavia, não é menos verdade que o caso dos autos não se amolda ao precedente jurisprudencial acima.

Isso porque, a prescrição reconhecida no caso dos autos não é a intercorrente, e sim aquela que se operou antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Ou seja, o banco apelante manejou a ação sem se atentar para o obstáculo temporal que se sobrepunha à questão de fundo.

E o pior é que a inviabilidade cronológica ação não foi verificada
initio litis
e
inaudita altera parte
, mas apenas após a citação e devida provocação pela parte demandada, através de advogado devidamente contratado para o patrocínio dos seus interesses, e que foi exitoso na indicação e demonstração do fato impeditivo/extintivo da pretensão autoral.

Sendo assim, não há como se admitir a aplicação do princípio da causalidade para a solução da questão relativa a qual das partes haverá de suportar o ônus das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária, posto que tais encargos devem ser distribuídos sob a ótica da sucumbência.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - RECURSO DOS REQUERIDOS/EMBARGANTES: PRESCRIÇÃO DA MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO -
PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELO AUTOR
- RECURSO DO AUTOR/EMBARGADO: ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ACOLHIMENTO - ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/01 E ITEM 2.14.5, DO PROVIMENTO Nº 02/2009-CGJ - VERBA HONORÁRIA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO CONSOANTE ART. 20, §4º, DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DOS REQUERIDOS/ EMBARGANTES PROVIDO E DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da execução de Cédula de Crédito Industrial emitida em favor do extinto BEMAT - Banco do Estado de Mato Grosso, título de crédito que atende as normas de direito cambial, a teor do art. 52 do Decreto-lei 413/69, é trienal, consoante art. 70 da Lei Uniforme (Decreto Federal nº 57.663/1966), e não se confunde com a prescrição da dívida nela inserta. O prazo prescricional da ação monitória é quinquenal (art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002) e conta-se do dia seguinte ao vencimento do título, segundo, mutatis mutandis, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, já sumulado (Súmulas 503 e 504) e inclusive decidido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil) no REsp 1262056/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 03/02/2014. Se o vencimento da cédula ocorreu sob a égide do Código Civil/1916, deve-se aplicar a regra de transição do art. 2028 do Código Civil vigente (2002). Caracterizada a prescrição, impõe-se a liberação das garantias previstas na cédula. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas judiciais, conforme art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e item 2.14.5 do Provimento nº 02/2009 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, deve esta suportar integralmente os honorários sucumbenciais arbitrados conforme §4º do art. 20 do CPC, sobretudo se fixados com observância às circunstâncias previstas no parágrafo anterior (§3º).
(N.U 0002317-90.2008.8.11.0039, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

E em relação ao pleito recursal subsidiário, melhor sorte não socorre ao banco apelante.

Isso porque,
ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ, assim estabeleceu:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, ao condenar o banco autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios à ordem de 10% do valor da causa, a sentença se revela irrepreensível.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 11% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022